Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-07.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO NO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO MARITAL. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. APROVEITAMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SALDO EXISTENTE NA DATA DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. RATEIO IGUALITÁRIO. CABIMENTO.
1. Tratando-se de novel fundamentação que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitada na petição inicial ou na contestação e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, seja porque consumada a oportunidade para sua regular sustentação, seja para não se incorrer em inadmissível supressão de instância e em violação dos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
2. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace.
3. Somente se restar suficientemente comprovada a sub-rogação de determinado bem particular para aquisição do patrimônio estabelecido na convivência marital, a partilha deste poderá ser obstada, na medida em que trataria de aquesto reservado do respectivo cônjuge. Nesse propósito, impera que não haja dúvidas acerca do encadeamento de negócios jurídicos que teriam levado à substituição do patrimônio exclusivo.
4. Ausente a prova da alegada sub-rogação de bens pré-existentes para compra do veículo automotor adquirido por um dos companheiros durante a união estável, incontroverso o esforço comum do casal para amealhar o aquesto, motivo pelo qual deve integrar a partilha decorrente da extinção do relacionamento conjugal.
5. Não sobressaindo demonstrado que os mútuos bancários contraídos durante a união estável tenham aproveitado apenas à contratante, presume-se que os respectivos valores beneficiaram a economia familiar, razão pela qual os correspondentes saldos devedores dos empréstimos pendentes de pagamento por ocasião do término do relacionamento devem ser partilhados igualitariamente.
6. Recurso conhecido em parte e, no que admitido, parcialmente provido.